Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713597-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDOMAR ALVES DE SOUZA AGRAVADO: MARCUS PAULO PEIXOTO DA SILVA DECISÃO O agravante-exequente pede a gratuidade de justiça e não efetua o preparo do recurso. Em cumprimento ao despacho (id. 57620620), o agravante-exequente juntou seus contracheques atualizados (ids. 58156677 e seguintes). O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “ o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que o agravante-exequente litigou durante toda a fase de conhecimento sem a concessão do benefício, inclusive, ao ser intimado pela MM. Juíza para comprovar a alegada hipossuficiência, optou por pagar as custas iniciais, no valor de R$ 656,80 (id. 143595589, autos originários). Posteriormente, procedeu da mesma forma ao requerer o cumprimento de sentença e pagar as custas iniciais, de R$ 262,23 (id. 171594051, autos originários). Além disso, o agravante-exequente é Subtenente da reserva do CBMDF, com renda mensal bruta de R$ 16.359,13 e líquida de R$ 5.899,94 (id. 58156681). Dessa forma, os elementos acima coligidos são incompatíveis com a declaração de hipossuficiência e permitem concluir que o agravante-exequente tem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça ao agravante-exequente neste recurso e intimo-o a efetuar o preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Publique-se. Brasília - DF, 21 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora